Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-37.1991.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL n. 0000006-37.1991.8.11.0035
RECORRENTE: JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA
RECORRIDO: JOHN DEERE BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31574480):
“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO –ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O termo inicial dos juros moratórios ocorre quando se verifica a exigibilidade da obrigação que, no caso dos honorários sucumbenciais, se dá com o trânsito em julgado.
Se o credor, ciente por decisão proferida no cumprimento provisório de sentença e não recorrida, que os juros de mora, no caso dos honorários sucumbenciais, somente são cabíveis após o trânsito em julgado, ingressa com Cumprimento de Sentença para cobrar somente os juros de mora a contar da prolação da r. sentença, pratica ato caracterizador da litigância de má-fé passível da condenação em multa e restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.
Cabível a fixação de honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.". (Apelação n. 0000006-37.1991.8.11.0035 – Quarta Câmara de Direito Privado – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 29/01/2020).
O Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 475-I, 475-J, 475-L do CPC, ao argumento de que o caso em apreço não está entre aquelas situações que se enquadram nas possibilidades para o manejo da exceção de pré-executividade.
Afirma, com base apenas em divergência jurisprudencial, que o termo inicial dos juros moratórios é a sentença que os fixou, mesmo porque não é crível que fique à mercê de protelatórios recursos manejados pelo Recorrido ao longo dos anos.
Aduz que foram violados os artigos 17, 18, 77, 78, 79, 80 e 81, ao fundamento de que não restou caracterizada a litigância de má-fé por parte da Recorrente, uma vez que promoveu o cumprimento de sentença provisório apenas com o intuito de recebimento dos valores que entendia devidos.
Assevera que foi infringido o artigo 940 do Código Civil, tendo em vista que não agiu de forma dolosa em enganar e levar ao Juízo a erro, sendo incabível as sanções dispostas no dispositivo mencionado.
Ao arremate, defende a violação aos artigos 20, 21, 85 e 86, sustentando que não á cabível a condenação em honorários advocatícios na espécie em exame.
O Recurso é tempestivo (ID 34736481).
Contrarrazões (ID 41644996).
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
O Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 475-I, 475-J, 475-L do CPC, ao argumento de que o caso em apreço não está entre aquelas situações que se enquadram nas possibilidades para o manejo da exceção de pré-executividade.
Assevera que foi infringido o artigo 940 do Código Civil, tendo em vista que não agiu de forma dolosa em enganar e levar ao Juízo a erro, sendo incabível as sanções dispostas no dispositivo mencionado.
Ao arremate, defende a violação aos artigos 20, 21, 85 e 86, sustentando que não á cabível a condenação em honorários advocatícios na espécie em exame.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO CREDOR, E NÃO AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Cabe o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória. Precedentes.
3. Rever o entendimento adotado pela Corte estadual, acerca da inércia do autor em promover a citação válida do réu, demandaria o reexame do aspecto fático da lide, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1333701/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)”
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas.
5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.
6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo.
7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes.
8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber.
9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor.
10. Recurso especial não provido.
(REsp 1645589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. 2. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. 3. REDUÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA EXECUÇÃO POR EFEITO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 4. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL, QUE INAUGUROU O NOVO GRAU RECURSAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É cediço que a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas, sim, do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. 2. Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.
3. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.
4. Conquanto o agravo interno tenha sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, o exame dos autos revela que o precursor recurso especial foi manejado contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973, circunstância que, na linha da jurisprudência dominante desta Corte, afasta a possibilidade de condenação de quaisquer das partes ao pagamento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1615173/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados quanto ao termo inicial do juros de mora, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal quanto a este aspecto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente aduz que foram violados os artigos 17, 18, 77, 78, 79, 80 e 81, ao fundamento de que não restou caracterizada a litigância de má-fé por parte da Recorrente, uma vez que promoveu o cumprimento de sentença provisório apenas com o intuito de recebimento dos valores que entendia devidos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O reconhecimento da litigância de ma-fé pela instância de origem tem parca possibilidade de sindicância por esta Corte Superior, tendo em conta o disposto no enunciado 7/STJ. 2. Caso concreto em que, ademais, não se identifica alegado propósito prequestionador.
3. O reconhecimento da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC fora modulado, não se aplicando a decisões agravadas exaradas antes da publicação do acórdão do repetitivo a tratar do referido tema. 4.
A mera possibilidade execução provisória não evidencia risco de dano irreparável para os fins de tutela provisória.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt na Pet 12.616/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019))”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV